Tribunal: TJBA
Processo: 0188377-59.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0188377-59.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS AUGUSTO FERREIRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. DEVER DE BAIXA DA INSCRIÇÃO PELO FISCO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA APENAS DOS EXERCÍCIOS DE 1998 E 1999. EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS SUBSEQUENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu integralmente Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a prescrição direta do ISS dos exercícios de 1998 a 2002, declarou indevida a cobrança dos exercícios de 2003, 2006 e 2007 por aplicação do art. 234 do CTRMS e extinguiu a execução fiscal, com condenação da Fazenda em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a prescrição direta dos créditos tributários; (ii) se é devida a cobrança dos exercícios subsequentes a 1998 e 1999; (iii) a quem devem ser atribuídos os ônus sucumbenciais; e (iv) se é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O parcelamento do crédito tributário configura ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, apto a interromper o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Comprovado o parcelamento nos autos, afasta-se o reconhecimento da prescrição direta.

4 – A legislação municipal impõe ao Fisco o dever de suspender e promover a baixa da inscrição do contribuinte que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração de falta de movimentação tributável por período superior a dois anos. Trata-se de competência-dever da Administração, cujo descumprimento inviabiliza a cobrança dos exercícios subsequentes.

5 - Transcorridos mais de dois anos sem recolhimento de tributos desde os exercícios de 1998 e 1999, a inércia da Municipalidade em cumprir o dever previsto na legislação municipal inviabiliza a cobrança dos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 e 2007.

6 - A ausência de cancelamento da inscrição pelo contribuinte não enseja a tributação automática do ISS, podendo apenas ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 144, IV, do CTRMS, jamais a incidência irrestrita do imposto.

7 - Inaplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando o exequente adota postura contraditória, afirmando concordar com parte do pedido, mas pugnando pela manutenção integral do crédito tributário e pelo prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para afastar a prescrição direta, determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação aos exercícios de 1998 e 1999, e manter a extinção quanto aos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 e 2007.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; Lei nº 7.186/2006 (CTRMS), arts. 144, IV, e 234; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

AgInt no REsp 1489548/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016

Apelação,Número do Processo: 0110069-72.2009.8.05.0001, Relator(a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 19/07/2017

Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8029596-77.2020.8.05.0000,Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER,Publicado em: 22/04/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº 0188377-59.2008.8.05.0001
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelad
o

LUIS AUGUSTO FERREIRA DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso de apelação
,
reformando parcialmente
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.